Tribunal: TJMT
Processo: 1016254-45.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016254-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Depósito Judicial, Base de Cálculo, Alíquota, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), CENTRO DE CARDIOLOGIA APLICADA LTDA - EPP - CNPJ: 10.335.386/0001-46 (RECORRENTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

CENTRO DE CARDIOLOGIA APLICADA LTDA
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de contradição, pois “
comprovou com os documentos necessários acostados na exordial o seu direito ao enquadramento ao regime fixo e mensal do ISSQN, de forma que, a empresa se trata de uma sociedade limitada uniprofissional com registro na Junta Comercial e Cadastro Nacional perante a Receita Federal como ‘sociedade empresária limitada’ (código de descrição e natureza jurídica – 206-2)
”.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016254-45.2023.8.11.0001

Polo Ativo

CENTRO DE CARDIOLOGIA APLICADA LTDA - EPP

Polo Passivo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado interposto pelo ente municipal e reformou a sentença para o julgamento de improcedência. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO AO RECOLHIMENTO DE ISSQN POR ALÍQUOTA FIXA MENSAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. CARÁTER EMPRESARIAL DA ATIVIDADE EVIDENCIADO. BENEFÍCIO DO REGIME DE RECOLHIMENTO DE ISSQN DE FORMA FIXA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 246-A, §§ 1º E 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 43, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Evidenciado que a sociedade de profissionais não preenche os requisitos delineados no artigo 246-A, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 43/1997, e possui caráter empresarial de prestadora de serviços, não é possível o seu enquadramento no regime especial de recolhimento do ISSQN por alíquota fixa, descrito no artigo 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968.

2. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

3. Recurso conhecido e provido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há contradição – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas:

“
A controvérsia consiste em verificar sobre a possibilidade do enquadramento da Sociedade denominada Centro de Cardiologia Aplicada Ltda., ora apelada, como beneficiária do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN na modalidade fixo estabelecida pelo artigo 246 – A, da Lei Complementar nº 43 de 23 de dezembro de 1997.

[...]

Desse modo, é necessário que a atividade da sociedade cuja pretensão é recolher o ISSQN pelo regime privilegiado seja correlata com a habilitação dos profissionais sócios e que a atuação seja como profissional liberal, não havendo margem para atuação diversa daquela correspondente à habilitação do sócio, que possa configurar organização empresarial.

Ou seja, é imperioso que os sócios executem as atividades principais diretamente, devido ao caráter pessoal dos serviços prestados.

[...]

Não é o caso concreto, pois a sociedade apresenta caráter empresarial.

Do ato constitutivo da sociedade (Id. 205863720), denominada ‘
Centro de Cardiologia Aplicada Ltda
,’, verifica-se que é constituída como sociedade limitada, possui quatro sócios, os doutores Angélica Carvalho Moya, Ezilaine do Nascimento Rosa, José Roberto Moya e José Silveira Lage, como proprietários, médicos (profissionais especialistas), com objeto social as atividades de ‘
Auxílio Diagnóstico por imagem e terapêutico nas áreas de cardiologia e exames complementares
’ e por atividades econômicas:

[...]

Além das atividades descritas, nota-se dos elementos constantes nas provas juntadas pelo Município (Id. 205863748), que a recorrida realiza serviços complementares, a evidenciar a necessidade de estrutura administrativa especializada e complexa para executar as atividades acima descritas e decorrentes, como exames complementares e serviços de diagnóstico:

[...]

Em vista disso, certamente que as atividades não serão feitas apenas de forma pessoal, mas sim com contratação de outros serviços, evidenciando-se o caráter empresarial da atividade.

Por conseguinte, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos descritos nos §§1º e 2º do artigo 246 – A, da Lei Complementar nº 43 de 23 de dezembro de 1997, porque evidenciado o caráter empresarial da sociedade prestadora de serviços.”

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024